Tribunal: STF
Processo: RE 1390067
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADESOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS DEFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES. DEVERDE ATENDIMENTO À SAÚDE. DIREITO À SAÚDE (ARTIGOS 6º E 196 DA CF88). DIREITO À VIDA (ARTIGO 5º DA CF/88). DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ARTIGO 1º, INCISO III, DA CF/88). PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (ARTIGO 2º DA CF/88). DECISÃO MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO” (pág. 56 do documento eletrônico 7). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 2°; 23, II; e 196 da mesma Carta, sob o argumento de que o tratamento médico com neuropediatra é de atribuição administrativa municipal, motivo pelo qual a demanda deve ser direcionada contra o município de residência do beneficiário.



    Em 14/10/2020, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com base no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À VIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E ACÓRDÃO ONDE A SENTENÇA FOIMANTIDA EM REEXAMENECESSÁRIO ERECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.REMESSA DOS AUTOS À CÂMARA DE ORIGEM PARA, QUERENDO,EXERCER JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC), NO TOCANTE À TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTODEFINITIVO DO TEMA 6 (RE 566.471). CUSTO DE MEDICAMENTONÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO. INAPLICABILIDADE DA TESE. TESE DO RE 855.178 (TEMA Nº 793 DE REPERCUSSÃO GERAL). MESMO COM A NOVA REDAÇÃO DA REFERIDA TESE, VERIFICA-SE QUE O ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (pág. 1 do documento eletrônico 8).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a este Tribunal.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento a paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que este Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).



    Outrossim, importa acentuar, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, que o Poder Público, ressalvado a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Com esse entendimento, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no RE 410.715-AgR/SP:



    “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).



    Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.



    Assinalo, ademais, que o Tribunal de origem concluiu que o ente estadual possui o dever de executar o tratamento da doença em questão, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Portanto, não há que se falar em direcionamento da demanda para o Município, seja porque o Estado do Paraná detém atribuição para a execução do tratamento pleiteado e não há litisconsórcio necessário, ou seja, porque eventual ressarcimento poderá ser pleiteado por outras vias, considerando o estágio que se encontra o processo, uma vez que o fornecimento do referido tratamento pelo Estado do Paraná não contraria o enunciado do Tema 793 do STF. 



    Ressalte-se, que em 30 de janeiro de 2014 foi publicada a Portaria no 199 (republicada no Diário Oficial da União em 23 de maio de 2014) que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. E desde setembro de 2014, existe a Priorização de Protocolos e Diretrizes Terapêuticas para atenção integral às pessoas com doenças raras, na qual está incluída a Craniossinostose.” (pág. 4 do documento eletrônico 8 – grifei).



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. 



    II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. 



    III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. 



    IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.351.408-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.331.310-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator